Tribunal: CARF
Processo: 11020.722481/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722481/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.557 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
MARIA DELURDES DEON JORDANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE
FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar
a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei,
no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação
da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir
a penalidade no lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que estabeleça: (i) a
presunção de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada; ou (ii) o percentual da multa aplicável
ao lançamento de ofício. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722481/2013-19
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722481/2013-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio
do Acórdão no 12-69.720, de 27/10/2014, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 188/205):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS.
Comprovado que o lançamento foi realizado com atendimento às formalidades legais e
permitiu o pleno exercício do direito de defesa deve ser afastada a preliminar de
nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722481/2013-19

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. IMPERATIVO LEGAL
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
A multa em percentual de 75% decorre de lei sendo impossível seu afastamento.
EXAME DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do Poder
Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente ao ano-
calendário de 2010, decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, conforme demonstrativo integrante do lançamento fiscal (fls.
139/145 e 147/151).
Os depósitos bancários estão vinculados à movimentação de contas de
investimento e de depósito da contribuinte: conta poupança no Banco Itaú S/A (agência 0613,
conta 36540-2) e conta corrente da XP Investimentos CCTVM S/A.
Cientificada da autuação em 19/07/2013, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 159/171).
Intimada por via postal em 12/11/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 08/12/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 206/210 e 211/221):
(i) os depósitos bancários apontados como de origem não
comprovada são recursos acumulados ao longo de uma vida
inteira de trabalho, tendo sido utilizados para aplicações
financeiras em conta poupança e conta corrente de
investimentos em benefício da família;
(ii) há farta prova documental que comprova a origem dos
valores creditados/depositados em conta poupança e conta de
investimentos;
(iii) no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, a
incidência do imposto de renda é feita mês a mês, por
competência, e não na data que ocorre o crédito em conta
bancária;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722481/2013-19

(iv) os depósitos bancários não corporificam fato gerador
do imposto de renda, na medida em que seu fluxo pelas contas
da recorrente é desprovido da conotação de acréscimo
patrimonial; e
(v) a multa exigida no auto de infração é abusiva e afronta
o princípio que veda o confisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A recorrente afirma que os depósitos bancários, por si só, não configuram
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
Entretanto, cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite o
lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e
natureza do crédito em conta.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722481/2013-19

A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso administrativo há ampla acolhida, sob o aspecto da validade, aos
lançamentos fiscais calcados na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996. A título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722481/2013-19

comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
As decisões administrativas colacionadas pela recorrente no recurso voluntário
têm por fundamento dispositivos já revogados, pois se referem a fatos geradores anteriores à
publicação da Lei no 9.430, de 1996.
Em atenção aos limites fixados em lei para o lançamento de ofício em relação à
pessoa física, segundo o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o acórdão de
primeira instância excluiu os depósitos individuais de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, na
medida em que não ultrapassaram o montante de R$ 80.000,00 no ano-calendário.
Sendo assim, restaram na base de cálculo do auto de infração os seguintes
depósitos bancários: (i) dia 16/08/2000, valor de R$ 49.223,00, no Banco Itaú S/A; (ii) dia
02/09/2010, valor de R$ 45.000,00, na XP Investimentos S/A; (iii) dia 28/10/2010, valor de R$
40.000,00, no Banco Itaú S/A; e (iv) dia 29/10/2010, valor de R$ 54.880,00, na XP
Investimentos S/A (fls. 148).
Segundo o recurso voluntário, a contribuinte e sua família conseguiram
economizar um valor significativo de recursos financeiros, ao longo de vinte anos, que se
encontrava em poder de terceiros. Os valores foram depositados em suas contas no ano-
calendário de 2010 e direcionados, logo em seguida, para aplicações na empresa XP
Investimentos S/A. Adicionalmente, a recorrente faz alusão ao recebimento de herança para
também justificar parte dos valores creditados nas contas bancárias.
Contudo, todas as alegações são genéricas, desprovidas de prova dos fatos que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo. A documentação apresentada para efeito
de comprovação da origem dos depósitos bancários constitui tão somente uma massa de
documentos, sem a preocupação em correlacioná-la com a movimentação bancária listada pela
autoridade tributária no auto de infração (fls. 17/98 e 123/131).
Mesmo que o juízo de avaliação comporte certa discricionariedade, há a
necessidade de demonstrar o nexo de cada depósito e o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão rendimentos.
Em simetria com o lançamento fiscal, que pressupõe a individualização dos
créditos de origem não identificada, a comprovação de cada depósito pelo autuado deve ser feita
de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com a documentação
da origem.
Não são aceitas, para fins de desconstituição do lançamento, as justificativas
lançadas em termos gerais, como ora se cuida, a abranger o somatório dos depósitos objeto da
exação fiscal.
À vista disso, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, inexistindo a
comprovação da origem dos valores. Aliás, não há que se cogitar de rendimentos recebidos
acumuladamente, correspondentes a períodos anteriores aos meses dos depósitos bancários, para
fins de incidência do imposto de renda.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722481/2013-19

No âmbito administrativo é inviável deixar de aplicar a presunção do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, por alegação de violação a princípios constitucionais.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De modo semelhante, falece competência aos órgãos administrativos para
reconhecer o caráter confiscatório da multa de ofício prevista em lei, em virtude de desrespeito à
capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade, segundo preceitos da Carta Política
de 1988.
Com respaldo na legislação, a multa de ofício no percentual de 75% é devida e
prevista em lei (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
Tal penalidade incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente, sendo que o patamar mínimo da penalidade em 75% é
fixo e definido objetivamente pela lei. Não há margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Por fim, cabe ressaltar que o dispositivo legal da penalidade aplicada pela
fiscalização não foi declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal, tampouco há decisão definitiva de mérito em sede de julgamento no rito da
repercussão geral, com efeito vinculante, que tenha declarado confiscatório o percentual da
multa de ofício do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital